Tribunal: TJSP
Processo: 2369408-34.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização da jurisprudência diante da divergência de entendimento entre os órgãos fracionários deste Egrégio Sodalício para que seja reconhecida a flexibilidade do mínimo existencial a que alude o § 1o do art 54 do CDC, permitindo a sua análise no caso concreto e vedando-se a aplicação absoluta do art. 3o do Decreto no

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Pretensão de uniformização da jurisprudência diante da divergência de entendimento entre os órgãos fracionários deste Egrégio Sodalício para que seja reconhecida a flexibilidade do mínimo existencial a que alude o § 1o do art 54 do CDC, permitindo a sua análise no caso concreto e vedando-se a aplicação absoluta do art. 3o do Decreto no 11.150/2022, uma vez que a aplicação absoluta esvaziaria, por completo, o âmbito e alcance da Lei de Prevenção ao Superendividamento (Lei no 14.181/2021) – Incabível veicular tal pretensão pelo presente IRDR, diante da existência de discussão prévia da questão perante o C. STF, por meio da ADPF no 1.005, ADPF no 1.006 e ADPF no 1.097 – Óbice legal previsto no art. 976, §4o do CPC – Incidente não admitido.